Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-76.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026955-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WANDA MARIA BORTOLOTTO - CPF: 225.088.809-49 (APELADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida na Ação de Anulação de Operações Financeiras por Fraude Bancária Eletrônica c.c Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1026955-76.2022.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 44ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual o Juízo
a quo

julgou procedente
a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“1 - DECLARAR nulas as operações de: (i) empréstimo no valor de R$ 25.182,48; (ii) transferência bancária no importe de R$11.984,99; (iii) pagamento de boleto via cartão de crédito no valor de R$20.000,00; e (iv) pagamento de boleto via cartão de crédito no montante de R$4.844,99, por conseguinte, DETERMINAR a restituição simples dos valores comprovadamente retirados da conta, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

2 - CONDENO o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença;

3 - CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A instituição financeira em suas razões, de Id. 193124207, sustenta que a parte autora realizou a contratação de um empréstimo no valor de R$25.182,48 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.474,96 (mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), via autoatendimento mobile.

Argumenta a culpa exclusiva do consumidor, haja vista que cabe ao titular do cartão tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão e senhas, pois são de seu uso exclusivo, além da senha ser pessoal, secreta e intransferível, assim, nos casos em que o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, o art. 14, § 3o , II, do CDC, exclui expressamente a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo dano ocorrido, porque fica caracterizado que não houve falha na prestação do serviço pela instituição.

Por fim, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões de Id. 193124213 a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, o banco requerido sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, restou incontroversa a ocorrência de fraude nas operações realizadas na conta corrente da autora, que recebeu ligação de número telefônico idêntico ao de terminal de atendimento do banco, e repassou as informações solicitadas pelo interlocutor, suposto preposto do réu, e seguiu as orientações deste, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré.

O caso noticiado é conhecido como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendiment
o.

Na dinâmica desses tipos de golpe os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando que seu cartão se encontra com algum problema, como a realização de compras não autorizadas a partir de fraude no cartão, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações.

Assim, após a primeira ligação efetuada à vítima comunicando a existência de problemas com seu cartão, para conferir maior credibilidade à prática, o consumidor é orientado a efetuar uma ligação para uma central, que algumas vezes pode ser um número indicado pelo fraudador ou o próprio número constante no verso de seu cartão, ou seja, o número informado oficialmente pelo banco.

Após o encerramento da primeira ligação, o consumidor liga para o número da central oficial, contudo, os fraudadores redirecionam/retém a ligação e, se passando por funcionários do banco, passam a confirmar dados e pedir que digitar a senha, conforme procedimento comumente adotados nas centrais para a realização de transações.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Consideradas mencionadas dinâmicas de golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, voltados à evitar a utilização de canais oficiais de comunicação como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico do autor, dados pessoais e mesmo emulam canais oficiais de atendimento. Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de a esta informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

Tenho, assim, que no caso dos autos, com acesso não apenas aos dados do correntista, mas a própria utilização do número do canal de atendimento oficial do banco, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seus canais oficiais, preservar dados e detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

A instituição financeira ré, alega que não detém responsabilidade pelo ocorrido uma vez que a procuradora da autora forneceu seus cartões, senha e dados a despeito da ampla divulgação das práticas de fraude, como a de redirecionamento da ligação efetuada à central telefônica.

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não obstante, se percebe a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que as transações não são recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil sem uma segunda confirmação, por exemplo.

Sobre o tema, importante destacar um trecho da Resolução BCB nº 142 de 23/09/2021 que
Dispõe sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento a serem adotados pelas instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, na prestação de serviços de pagamento, devem estabelecer:

I - limite máximo de R$1.000,00 (mil reais), por conta de depósitos ou de pagamento pré-paga, para o valor total das transações de pagamento realizadas no âmbito de um mesmo arranjo de pagamento no período das vinte horas às seis horas entre clientes pessoas naturais distintas, exceto empresários individuais; e

II - prazo mínimo de vinte e quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição.

§ 1º As transações de pagamento citadas no caput contemplam:

I - transações realizadas no âmbito de arranjos de pagamento de transferência com emprego de instrumentos de pagamento com função que permita a movimentação de:

a) contas de depósitos; ou

b) contas de pagamento pré-pagas;

II - transferências entre contas na própria instituição;

III - Transferência Eletrônica Disponível (TED);

IV - transação de pagamento instantâneo (Pix);

V - transferências por meio de Documento de Crédito (DOC); e

VI - boletos de pagamento.

§ 2º O disposto no inciso I do caput se aplica também às transações de pagamento agendadas pelo cliente no período das vinte horas às vinte e quatro horas cuja liquidação ocorra antes das seis horas do dia subsequente ao agendamento.

No presente caso, entendo que houve, sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré. A uma, porque não conseguiu evitar que terceiros tivessem acessos aos dados bancários do apelante e utilizassem o número de sua central. A duas, porque quando das transferências realizadas, por não se enquadrarem no padrão de perfil da parte autora, deveria a ré adotar nova medida de segurança que impedisse que tais atos fossem realizados, ao menos contatando a parte autora e solicitando confirmação ou não das operações.

Destarte, no caso dos autos, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados da correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelante.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

No presente caso, entendo que a situação perpassada pela parte autora não configura danos morais porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, eis que a frustração e quebra da expectativa e confiança depositada na ré, na segurança da prestação dos serviços bancários não atingiram sua intimidade, vida privada, honra ou imagem (art. 5º, X, CF/88).

A conduta descuidada da procuradora da consumidora em fornecer dados pessoais a terceiros fora do estabelecimento bancário, através de contato telefônico e, sobretudo, entregar o cartão e senha da correntista, deve ser considerada e assim ser mitigada a responsabilidade do banco, em especial quanto aos danos morais, sobretudo porque o descuido do correntista teve significativa relevância para a realização da transação questionada.

Destarte, não há que se falar em indenização por danos morais, se a conduta da correntista contribuiu para a consumação da fraude da qual o banco também foi vítima, sendo incabível a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do consumidor.

No presente caso, entendo que a situação a que a autora foi submetida não configura danos morais porque sobretudo não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, valendo ressaltar que os aborrecimentos e frustrações por ele suportados se deveram, em grande parte, ao descuido da própria conduta da consumidora incauta.

Dessa feita, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a indenização por dano moral.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata,
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024